Tribunal: TJDFT
Processo: 0005150-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. FILHO CONTRA GENITORA. IDADE DA VÍTIMA. NÃO INCIDÊNCIA ESCUSA ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. INCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO ABUSO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o relato de informante.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu (furto qualificado pelo abuso de confiança), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por não constituir o fato infração penal e nem por insuficiência de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. Nos crimes patrimoniais, não incide a escusa absolutória prevista no art. 181, inciso II (entre ascendentes e descendentes), do Código Penal, quando a vítima possui 60 (sessenta) anos ou mais, conforme previsão do art. 183, inciso III, do mesmo diploma legal.
4. Deve incidir a qualificadora de abuso de confiança no furto quando o réu se aproveita da menor vigilância da vítima em relação a seus pertences em razão da confiança nele depositada. No caso concreto, tendo o filho, que morava no mesmo lote, invadido a casa de sua genitora pelo telhado, resta patente o abuso da confiança com a quebra do vínculo subjetivo de credibilidade, de respeito e de fidelidade.
5. Recurso conhecido e não provido.